Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH, em face do despacho ordinatório da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que facultou a emenda da petição inicial em execução por quantia certa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar o prosseguimento do feito. Preparo regular sob ID 68424123. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - Em que pese os argumentos da credora, verifico que as parcelas intituladas como “Água e Esgoto", embora tenha previsão nas atas de assembleia geral, se trata de taxa a ser rateada entre os condôminos, cuja natureza é variável, razão pela qual não possui liquidez, requisito essencial para sua caracterização como título executivo. Assim, deverá a credora excluir as referidas parcelas do pedido, causa de pedir e planilha caso pretenda que o feito prossiga pelo rito da execução. Caso persista o interesse na cobrança das parcelas, faculto a conversão do feito em ação de cobrança, ocasião em que haverá a remessa dos autos ao juízo competente. II - apresentar nova planilha de débitos, que seja compatível com os valores previstos nas atas de assembleia condominial de ID 218259560 e 218259563; Não será oportunizada nova emenda, de modo que caso a parte não opte por nenhuma das hipóteses acima, haverá o indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator